Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007508-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), LORENA PARREIRA PEREIRA - CPF: 052.796.921-40 (INTERESSADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
–PROCURADORIA QUE SE MANIFESTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM –
ALEGADA CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM
– ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – ACOLHIMENTO SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o erro material no acórdão, devem ser os embargos declaratórios acolhidos. Não obstante, analisada a contradição apontada, a manifestação da procuradoria tem caráter meramente opinativo, não vinculando a decisão do julgador, de modo que não há que se emprestar efeitos modificativos aos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos em favor de
Lorena Parreira Pereira
, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 9.4.2024 (Id.

210330691), desta 4a Câmara Criminal, nos autos do
Habeas Corpus
n.
1007508-60.2024.8.11.0000
, que denegou o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente e de concessão da prisão domiciliar.

Alega, o embargante,
contradição no acórdão, cujo relatório consta que a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou contrário ao pedido defensivo, apesar de ter se manifestado favoravelmente, conforme se observa no parecer de Id. 209477194.

Nesse sentido, pugna a procedência dos embargos
para que seja sanada a contradição,
acolhendo o pedido de concessão da prisão domiciliar contido no
habeas corpus,
em consonância com o parecer da d. Procuradoria.

Remetido os autos para Procuradoria-Geral de Justiça, esta se manifestou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de contradição no acórdão objurgado, e pela correção de ofício do erro material apontado (Id. 212116168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, irresignado com a decisão, o embargante opôs embargos declaratórios com efeitos infringentes, argumentando que na decisão proferida no v. acórdão houve contradição entre o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e a decisão proferida pelo órgão colegiado.

In casu
, constado que se trata de mero erro material, visto que no relatório do referido acórdão, consta que a Procuradoria havia se manifestado pelo não acolhimento do pedido, apesar de, na realidade, ter se manifestado favoravelmente.

De todo modo, esclareço que
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça constitui peça opinativa e não vincula a decisão do julgador. Portanto, o fato de o julgamento ter sido contrário ao parecer apresentado não configura contradição apta a atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

Por outro lado, tendo em vista a presença do erro material apontado,
acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes
, para corrigir o relatório de Id. 210071697, de modo que onde se lê:

“
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 209477194).
”

Fazer constar a seguinte alteração:

“Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 209477194).
”

A presente passa a integralizar o v. acórdão embargado, para os efeitos jurídicos e determino que se proceda as anotações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024